Tribunal: CARF
Processo: 15540.720221/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720221/2017-14
ACÓRDÃO
1301-007.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MAERSK FPSO BRASIL SERVICOS DE PRODUCAO MARITIMOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. ALÇADA. PORTARIA MF No 02/2023. VALOR
EXONERADO. COISA JULGADA PARCIAL.
Para fins de admissibilidade do recurso de ofício, deve ser observado o
limite de alçada vigente à época do julgamento (R$ 15.000.000,00,
conforme Portaria MF no 02/2023). Não compõe a base de cálculo para
aferição da alçada a parcela do crédito tributário já definitivamente
exonerada em julgamento anterior, acobertada pela coisa julgada
administrativa. Não se conhece do recurso de ofício quando o valor
remanescente exonerado pela decisão recorrida é inferior ao limite
estabelecido.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CRITÉRIO JURÍDICO. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA ADMINISTRATIVA.
Opera-se a preclusão consumativa e a eficácia preclusiva da coisa julgada
administrativa sobre matéria preliminar (validade do critério de apuração
pelo Lucro Real em detrimento do Arbitramento) que já foi objeto de
análise e decisão definitiva por Turma Julgadora em fase processual
anterior. É vedada a rediscussão de nulidade já afastada para reabrir
debate sobre a metodologia do lançamento.
LUCRO REAL. APURAÇÃO CENTRALIZADA. DEDUÇÃO DE IRRF. MATRIZ E
FILIAL.
A apuração do IRPJ no regime do Lucro Real é centralizada na matriz.
Comprovada documentalmente a retenção de imposto de renda na fonte
(IRRF) sobre receitas auferidas por filial, assiste à pessoa jurídica o direito
de deduzir tais valores do montante devido, ainda que a apuração e o
recolhimento sejam efetuados pelo estabelecimento matriz.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720221/2017-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar provimento
parcial, para autorizar a dedução do valor de R$ 862.252,62 referente ao IRRF sofrido pela filial.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-45.495,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(DRJ/FNS), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O crédito tributário foi constituído mediante Auto de Infração lavrado em
28/07/2017, exigindo IRPJ referente ao ano-calendário de 2013. A fiscalização apontou duas
infrações principais:
i) Omissão de Receitas: Diferenças encontradas entre a escrituração contábil e
valores informados em DACON, DIRF e Notas Fiscais.
ii) Lucro Escriturado e Não Declarado: A autoridade fiscal utilizou o lucro líquido
contábil (antes do IRPJ/CSLL) como base de cálculo, totalizando R$ 26.519.483,95, uma vez que a
Contribuinte apresentou a DIPJ apenas com dados cadastrais, sem valores.
Foram arrolados como responsáveis solidários os Srs. Henrik Bruus Rasmussen,
Hans Durke Block-Kjaer e Marcus Vinícius Teixeira Coelho, sob a alegação de dissolução irregular
da sociedade (Súmula STJ 435).
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720221/2017-14
3
Devidamente intimados, a Contribuinte Maersk FPSO Brasil Serviços de Produção
Marítimos Ltda. e os três responsáveis solidários arrolados, Srs. Henrik Bruus Rasmussen, Hans
Durke Block-Kjaer e Marcus Vinícius Teixeira Coelho, apresentaram suas respectivas Impugnações.
Por meio do Acórdão no 07-41.496, proferido em 22 de março de 2018, a Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) acolheu integralmente as razões da Contribuinte,
decidindo pela exoneração total do crédito tributário. Naquela oportunidade, o colegiado
reconheceu que a fiscalização incorreu em erro ao apurar a suposta omissão de receitas,
confrontando indevidamente regimes de caixa e competência, bem como considerou incorreta a
utilização do Lucro Líquido Contábil como base de cálculo em detrimento da apuração do Lucro
Real.
Ao apreciar o Recurso de Ofício, esta Turma de julgamento, através do Acórdão no
1301-003.738, reformou parcialmente a decisão da DRJ. A Turma manteve a exoneração definitiva
quanto à "Infração 1" (Omissão de Receitas), mas, com relação à infração 2, validou a metodologia
de lançamento referente ao lucro, assentando que a escrita contábil é meio hábil para a apuração
fiscal na ausência do LALUR. Consequentemente, determinou o retorno dos autos à DRJ para que
fosse apreciado o mérito exclusivo da "Infração 2" (Lucro Escriturado) e a responsabilidade
tributária dos administradores.
Em nova apreciação, a DRJ proferiu novo julgamento (Acórdão no 07-45.495),
considerando a impugnação parcialmente procedente. No mérito do IRPJ, a Turma manteve a
base de cálculo apurada pelo Fisco (R$ 26.519.483,95), sob o fundamento de que a Contribuinte
não apresentou provas materiais — como o LALUR ou demonstrativo de adições e exclusões —
capazes de sustentar o valor menor que alegava ser o correto. Não obstante, reconheceu o direito
da Contribuinte ao abatimento de valores, aceitando a dedução de pagamentos realizados via
DCOMP não homologadas, no montante de R$ 2.842.329,38, e de retenções de IRRF da fonte
pagadora Statoil, no valor de R$ 329.779,50. E, por fim, afastou a responsabilidade solidária dos
sócios-administradores, reconhecendo a regularização cadastral da empresa e elidindo a
presunção de dissolução irregular.
Inconformada com a decisão que manteve parcialmente a exigência fiscal (Infração
2), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivamente, reiterando a tese de nulidade do
lançamento por vício na determinação da base de cálculo. Sustenta que a fiscalização utilizou
indevidamente o "Lucro Líquido Contábil" como base de tributação, em violação ao disposto no
art. 247 do RIR/99, argumentando que, diante da suposta impossibilidade de apuração do Lucro
Real, seria mandatório o arbitramento do lucro, sendo vedada a utilização direta do resultado
contábil.
Nesse contexto, defende a impossibilidade de alteração do critério jurídico,
alegando que o vício material na apuração torna o lançamento nulo, não cabendo à instância
julgadora convalidar o valor lançado sob o pretexto de falta de provas da defesa, o que afrontaria
o art. 146 do CTN. Subsidiariamente, aponta que a decisão recorrida se limitou a abater o IRRF da
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720221/2017-14
4
Matriz, ignorando as retenções sofridas pela Filial (CNPJ final 0002-00), no montante de R$
862.252,62, razão pela qual requer o abatimento do valor total consolidado de R$ 1.192.032,12
É o relatório.

VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Admissibilidade Dos Recursos
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos
regimentais de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Quanto ao recurso de ofício, seu exame deve observar os critérios de alçada
estabelecidos pelo Ministro da Fazenda, notadamente a Portaria MF no 02, de 20 de janeiro de
2023, que elevou o limite para interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
No caso em tela, para a correta aferição do valor de alçada, impõe-se fazer duas
distinções fundamentais quanto à extensão da matéria exonerada pela decisão recorrida (Acórdão
no 07-45.495).
Primeiro, cumpre esclarecer que a parcela do crédito tributário referente à
"Infração 1" (Omissão de Receitas), originalmente autuada, não compõe a base de cálculo para
fins de alçada neste momento processual.
Isso porque tal infração já foi definitivamente julgada improcedente e cancelada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no julgamento anterior (Acórdão no 1301-
003.738). Logo, a matéria relativa à omissão de receitas encontra-se acobertada pela coisa julgada
administrativa, não sendo objeto da decisão recorrida (da DRJ) e, consequentemente, não
integrando o "valor exonerado" passível de recurso de ofício nesta fase.
Remanesce para análise apenas a exoneração ocorrida no bojo da "Infração 2"
(Lucro Escriturado), decorrente do reconhecimento de pagamentos (DCOMPs) e retenções (IRRF),
bem como o afastamento dos Responsáveis Solidários.
Embora a decisão a quo tenha excluído os sujeitos passivos solidários (Srs. Henrik
Bruus Rasmussen, Hans Durke Block-Kjaer e Marcus Vinícius Teixeira Coelho) da lide, tal fato, por
si só, não autoriza o conhecimento do recurso se o valor total do crédito correspondente não
superar o limite monetário.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720221/2017-14
5
Conforme demonstrado nos autos, o montante efetivamente exonerado pela
decisão da DRJ refere-se aos abatimentos de IRPJ (DCOMPs e IRRF), cujo valor atualizado (principal
+ multa + juros) orbita em torno de R$ 7.550.000,00, patamar inferior ao limite de R$
15.000.000,00 exigido pela Portaria MF no 02/2023.
Dessa forma, não se conhece do Recurso de Ofício.
Análise do Recurso Voluntário
Da Preliminar de Nulidade: Preclusão Consumativa e Coisa Julgada Administrativa
Em sede preliminar, a Recorrente reitera a tese de nulidade material do
lançamento, sustentando a ocorrência de erro de critério jurídico inalterável, nos termos do art.
146 do CTN. Argumenta que a Autoridade Fiscal, diante da ausência de apresentação do Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR) e da entrega de DIPJ sem movimento, deveria ter procedido ao
arbitramento do lucro, sendo-lhe vedada a utilização do "Lucro Líquido Contábil" como base de
cálculo direta do IRPJ e da CSLL. Defende, assim, que a validação desse critério pela decisão
recorrida equivaleria a uma inadmissível alteração de fundamento jurídico no curso do processo.
Ocorre que a matéria trazida a lume se encontra superada pela preclusão
consumativa e pela eficácia preclusiva da coisa julgada administrativa parcial, operada no
julgamento do Recurso de Ofício anterior por esta mesma Turma. É imperioso rememorar que a
decisão de primeira instância original (Acórdão no 07-41.496) havia, de fato, acolhido essa exata
tese, chegando a afirmar que "o lançamento fiscal não pode prosperar em razão de ter sido
adotada uma base de cálculo absolutamente incompatível com a legislação tributária" e que "se a
Autoridade Fiscal não dispunha de todas as informações para apurar o lucro real da Contribuinte
(...), restava-lhe arbitrar o lucro".
Entretanto, esta Turma, em outra composição, por meio do Acórdão no 1301-
003.738, reformou este entendimento para validar expressamente a metodologia de lançamento
aplicada. Na oportunidade, assentou-se que a ausência de escrituração do LALUR ou a entrega de
DIPJ zerada não impedem o Fisco de utilizar a escrituração contábil digital (SPED), decidindo-se
que:
"Questão semelhante já foi examinada pelo CARF, que entendeu ser válido o
lançamento do IRPJ com base no lucro real, mesmo não tendo sido apresentado o
Lalur, se a Fiscalização teve acesso à escrita contábil do contribuinte. Confira-se:
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO
REAL TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a
apurar os resultados tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não
se justifica o arbitramento, ainda que se trate de entidade de assistência
social que tenha tido suspenso o gozo do benefício da
isenção/imunidade, e não escriture o LALUR. (Acórdão no 9101-002.894,
1a Turma da CSRF, Rel. Adriana Gomes Rêgo)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720221/2017-14
6
IRPJ. LUCRO REAL. LUCRO ARBITRADO.
O fato de o contribuinte não ter apresentado o LALUR não impediu o
fisco de, com base na sua escritura fiscal, auferir o lucro real do período.
Tendo sido tanto a base de cálculo do IRPJ quanto a da CSLL apuradas
em respaldo na documentação exigida pela legislação. O fato de o
contribuinte não apresentar o LALUR não se enquadra na hipótese
prevista no inciso I da regra de arbitramento do lucro prevista no art. 47
da Lei n. 8.981/95, quando o contribuinte possui escritura contábil
capazes de demonstrar seu lucro real do período. (Acórdão no 1401-
001.681, 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento
do CARF, Rel. Aurora Tomazini de Carvalho)
No caso concreto, convém lembrar, que a própria impugnante admitiu de forma
expressa ter feito a opção pelo lucro real anual, com recolhimento de estimativa."
Firmou-se que o arbitramento do lucro é medida residual, não se justificando sua
aplicação quando a fiscalização dispõe de contabilidade capaz de aferir a movimentação e o
resultado, sendo legítima, portanto, a utilização dos dados contábeis para a exigência do tributo
no regime do Lucro Real, opção esta realizada pela própria Contribuinte.
Por consequência desta decisão, afastou-se a nulidade do lançamento, pois, se nulo
fosse o critério, não haveria mérito a ser analisado, mediante retorno dos autos para a DRJ. Dessa
forma, a discussão acerca da possibilidade de utilização do lucro contábil como ponto de partida
encontra-se encerrada, de modo que reabrir este debate nesta fase implicaria violação à coisa
julgada no âmbito administrativo. O que remanesce para análise, portanto, não é a validade do
critério, mas tão somente a quantificação da base de cálculo, cabendo verificar se a Contribuinte
logrou êxito em comprovar os ajustes factuais necessários.
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO: AJUSTE DO QUANTUM DEVIDO
Superada a validade do lançamento, a controvérsia reside no valor remanescente a
pagar (quantum). A Recorrente alega que o valor exigido desconsidera pagamentos e retenções
efetuados.
A decisão recorrida já reconheceu o direito à dedução dos valores pagos via
DCOMPs não homologadas e do IRRF sofrido pela matriz. Contudo, a Recorrente aponta que
foram ignoradas as retenções sofridas por sua filial (CNPJ 09.419.328/0002-00), juntando aos
autos prova documental dessas retenções.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente acostou o documento "Sistema
Dirf - Fontes Pagadoras - Informações apresentadas em Dirf do ano-calendário 2013" (fl. 1295),
que comprova inequivocamente as retenções sofridas pela filial. Confira-se:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.970 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720221/2017-14
7

O código 1708 refere-se ao IRRF sobre serviços prestados por pessoas jurídicas.
Tratando-se de imposto apurado de forma centralizada (Lucro Real), o contribuinte tem o direito
de deduzir do imposto a pagar todas as retenções sofridas por seus estabelecimentos (matriz e
filiais).
Dessa forma, o valor exigido a título de IRPJ (Infração 2) deve ser ajustado para
contemplar todas as deduções comprovadas nos autos.
Considerando os valores validados na decisão recorrida e o novo documento
apresentado, temos o seguinte demonstrativo de liquidação do IRPJ Principal:
IRPJ Lançado (Infração 2): R$ 6.605.870,99
(-) Compensações (DCOMPs) aceitas: R$ 2.842.329,38
(-) IRRF Matriz (já aceito): R$ 329.779,50
(-) IRRF Filial (ora aceito): R$ 862.252,62
Total de Deduções: R$ 4.034.361,50 Saldo de IRPJ a Pagar: R$ 6.605.870,99 - R$
4.034.361,50 = R$ 2.571.509,49
Verifica-se, portanto, que mesmo com o acolhimento das razões recursais quanto
ao aproveitamento do IRRF da filial, ainda remanesce saldo de imposto a pagar.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso
Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito voto por lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar a dedução do valor de R$ 862.252,62 referente ao IRRF sofrido pela filial.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1344
DF CARF MF
Original